Tribunal: TCU
Processo: 003.250/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10097/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo extinto Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (atual Ministério da Agricultura e Pecuária) , submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelaram irregularidade caracterizada pelo pagamento de parcelas judiciais referentes a planos econômicos (URP de 26,06% e 26,05%) , nos valores de R$ 280,46 e R$ 280,35, respectivamente (peça 3, p. 3) ; Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014) ; Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ) ; Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276) ; Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorreria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , rel. Min. Ana Arraes; e 12.559/2020 - 2a Câmara, rel. Min.-Subst. Marcos Bemquerer) ; Considerando que a irregularidade em questão também é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) , acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos/1a Câmara 8186/2021 (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues) ; 8.477/2021 (rel. Min. Benjamin Zymler) ; 8.311/2021 (rel. Min. Vital do Rêgo) ; 6.289/2021 (rel. Min. Jorge Oliveira) ; e 8.694/2021 (rel. Min.-Subst. Augusto Sherman) ; e Acórdãos/2a Câmara 1.746/2021 (rel. Min. Augusto Nardes) ; 6.835/2021 (rel. Min. Aroldo Cedraz) ; 8.082/2021 (rel. Min. Raimundo Carreiro) ; 12.983/2020 (rel. Min. Ana Arraes) ; 8.111/2021 (rel. Min. Bruno Dantas) ; e 7.965/2021 (rel. Min.-Subst. Marcos Bemquerer) ; Considerando, entretanto, que decisão judicial proferida em ação proposta por sindicato da categoria condenou a União, em 17/3/2011, a "suspender a retirada do percentual recebido pelos substituídos relativos aos Planos Verão e Bresser, resguardando, com isso, a coisa julgada, bem como a proceder à integral devolução das parcelas já descontadas, com a devida atualização monetária e aplicação dos juros de mora legais" (peça 8) ; Considerando que a referida decisão transitou em julgado em 4/8/2014 (peça 3, p. 9) ; Considerando que a recente Resolução/TCU 353/2023 disciplinou que, na hipótese de irregularidade que seja insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o Tribunal deverá considerar o ato ilegal e, excepcionalmente, ordenará o seu registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da referida Resolução; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1.414/2021 - Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar ilegal a aposentadoria em favor da Sra. Gildete Ferreira da Silva e ordenar, excepcionalmente, o registro do correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir a determinação e a orientação contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 003.250/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Gildete Ferreira da Silva (XXX.873.832-XX) . 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Orientação: 1.7.1. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo de esclarecer ao órgão de origem que as parcelas judiciais referentes a planos econômicos, uma vez amparadas por decisão judicial transitada em julgado que determinou a "suspensão de retirada" dessas rubricas, deverão ter seu pagamento mantido, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.